Tribunal: TJDFT
Processo: 0728534-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0728534-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PALLISSANDER ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: ROBERTO RIBEIRO CASTELO BRANCO CAJUEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por PALLISSANDER ENGENHARIA LTDA contra ROBERTO RIBEIRO CASTELO BRANCO CAJUEIRO em face da Decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que tramita na origem pelo no 0034821-90.2002.8.07.0001. O presente Agravo não comporta fundamentação e pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela. Considerando a Resolução no 11, de 16 de setembro de 2019, do Tribunal Pleno desta Egrégia Corte de Justiça, e em razão da prevenção indicada na Certidão (ID 18556937), foi promovida a redistribuição aleatória dos autos à 3a Turma Cível, em razão de o Exmo Sr Desembargador LÉCIO RESENDE não mais compor o referido órgão. Não foram apresentadas contrarrazões pela parte Agravada. Por meio de Petição Interlocutória (ID 18601383) a parte Agravante PALLISSANDER ENGENHARIA LTDA, com espeque no artigo 998, CPC, requer a desistência do recurso, ante a decisão de reconsideração da exigência de anuência da promitente vendedora ao acordo de alienação dos direitos aquisitivos. É o relatório do necessário. Decido. O caput do Art. 998 do CPC dispõe que o Agravante poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do Agravado, desistir do recurso. É o caso dos autos. Vale salientar que o Agravo de Instrumento ainda não foi julgado, caso em que cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do Art. 87, inciso VIII, do RITJDFT, verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Portanto, com base no Art. 998 do CPC, homologo a desistência do recurso. Preclusa esta baixem os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de agosto de 2020 10:58:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador